Tribunal: TJMT
Processo: 1010024-53.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010024-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DEIZE MARIA AUXILIADORA - CPF: 267.518.101-30 (AGRAVADO), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – HONORÁRIOS PERICIAIS ARBITRADOS EM R$ 3.500,00 – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL -
MERA REPETIÇÃO DE CRÍTICAS AO VALOR FIXADO SEM COMPROVAÇÃO DE ERRO METODOLÓGICO OU QUALQUER OUTRA ERRONIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os
honorários periciais devem corresponder à complexidade do trabalho, o tempo a ser despendido para realização da perícia e do laudo, os exames necessários e o grau de dificuldade na elaboração do laudo, além do conhecimento e especialidade exigidos do profissional necessárias para o trabalho.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Reparação de Danos Materiais”
(Proc. nº 1003581-65.2021.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por DEIZE MARIA AUXILIADORA, acolheu impugnação aos honorários periciais para reduzir a verba honorária para o valor de R$ 3.500,00, e determinou a intimação do agravante para efetuar o pagamento dos honorários periciais (cf. Id. nº 147771231 dos autos de origem).

O agravante alega que mesmo tendo sido acolhida (sua) impugnação ao valor dos honorários periciais, o montante fixado ainda é muito alto “
sem observar o que preceitua o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade
”
, até mesmo porque “
levando-se em conta o valor da causa, a baixa complexidade do laudo, o valor fixado em R$ 3.500,00, revela-se excessivo
”.

Pede, pois, a reforma da decisão agravada,
“para reduzir sensivelmente o montante arbitrado a título de honorários periciais”
(cf. Id. nº 209960183).

A decisão vinculada ao Id. nº 210851682, apenas admitiu o processamento do agravo de instrumento, uma vez que não formulado pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. nº 213829671).

É a suma do necessário.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada acolheu impugnação aos honorários periciais para reduzir a verba honorária para o valor de R$ 3.500,00, sob os seguintes fundamentos:

As partes foram intimadas para se manifestar sobre a proposta dos honorários periciais, oportunidade em que a parte requerida, responsável pelo respectivo pagamento, apresentou discordância ao valor pretendido pela
expert,
qual seja
R$ 7.575,00 (sete mil, quinhentos e setenta e cinco reais)
.

Pois bem.

A Resolução CNJ n.º 232, de 13 de julho de 2016, estabelece que para fixar o valor dos honorários periciais, o juiz deve considerar
“a complexidade da matéria, os graus de zelo profissional e especialização do perito, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais”.

Atenta a referidos critérios, considerando o argumento da parte impugnante, apesar de tratar-se de perícia de média complexidade, com base na decisão do CNJ,
reduzo
a verba honorária para o valor de
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
.

Desta forma,
ACOLHO a impugnação aos honorários periciais.

Intime-se
o requerido para depositar os honorários periciais
,
em 10 (dez) dias
.

O feito de origem envolve pedido de indenização por danos materiais, em que o autor objetiva a condenação do Banco do Brasil ao pagamento “dos valores depositados a título de PASEP na conta do requerente, devidamente atualizados até a propositura da ação, no montante de R$ 11.717,08 (onze mil, setecentos e dezessete reais, oito centavos) (cf. Id nº 48473224 dos autos de origem).

Em razão da natureza da lide, para propiciar justa e acurada análise do mérito da causa, o MM. Juiz admitiu a produção de prova pericial e, então, para conduzir a perícia médica, nomeou como perita a contadora Silvia Mara Leite Cavalcante, que aceitou o encargo, ofertando a proposta de honorários de R$ 7.575,00 (cf. Id. nº 142480044), cujo valor foi impugnado pelo Banco do Brasil por não o considerar razoável e proporcional à complexidade da perícia técnica, e então reduzidos para o montante de R$ 3.500,00, que o recorrente ainda diz ser exacerbado.

É certo que a fixação dos honorários periciais deve atender e se submeter aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem, porém, perder de vista a necessidade de remunerar condignamente o expert nomeado para exercer importante mister nos autos, o que evidentemente varia de acordo com as especificidades presentes em cada caso.

Em regra geral, os honorários periciais devem corresponder à complexidade do trabalho, o tempo a ser despendido para realização da perícia e do laudo, os exames necessários e o grau de dificuldade na elaboração do laudo, além do conhecimento e especialidade exigidos do profissional necessárias para o trabalho.

No caso, o Banco/agravante se limita a protestar genericamente que o valor dos honorários da perita judicial ainda não está adequado à hipótese dos autos, mas não demonstra a desproporcionalidade alegada, e nem diz qual, então, seria o valor seria justo em função da natureza do trabalho a ser realizado.

A profissional apresentou razões pertinentes para justificar o valor fixado, destacando o fato de que “
p
ara a elaboração do Laudo Pericial Contábil deverão ser analisadas todas as peças componentes destes autos e a legislação pertinente, bem como, os extratos da conta do PASEP a partir do ano de 1988
”, com a ressalva de que “
foram apresentados 28 quesitos, sendo 06 quesitos pelo d. Juízo, 11 quesitos pela parte requerente e 11 quesitos pela parte requerida, os quais deverão ser respondidos por esta perita, bem como a apresentação do Laudo Pericial Contábil
” (cf. Id. nº 142480044 dos autos de origem).

Portanto, diante da escassez de argumentos da parte agravante, não há qualquer reparo a ser feito na decisão que fixou os honorários periciais em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024